Tribunal: TJPA
Processo: 0815607-82.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815607-82.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MARILENE SILVA ROCHA

AGRAVADO: BANCO HONDA S/A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0815607-82.2025.814.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM- PARÁ ( 10ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: MARILENE SILVA ROCHA

ADVOGADO: KÊNIA SOARES DA COSTA– OAB/PA 15.650

AGRAVADO: BANCO HONDA S/A

ADVOGADO: FÁBIO OLIVEIRA DUTRA – OAB/SP 29.207

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO. JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por MARILENE SILVA ROCHA contra decisão interlocutória do Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que deferiu liminar de busca e apreensão em favor do BANCO HONDA S/A. A agravante suscitou diversas nulidades e ilegalidades no contrato de financiamento, alegando, entre outros pontos, ausência de assinatura digital válida, venda casada de seguro, cláusulas abusivas e juros acima da média de mercado. Requereu, ainda, a concessão de gratuidade da justiça, a qual foi indeferida com determinação de recolhimento do preparo em dobro. A parte permaneceu inerte, culminando na certidão de não cumprimento e consequente deserção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se a ausência de comprovação do preparo, após o indeferimento da justiça gratuita e a devida intimação para recolhimento em dobro, acarreta a deserção do Agravo de Instrumento, impedindo seu conhecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 1.007 do CPC estabelece que o preparo é requisito extrínseco de admissibilidade recursal, devendo ser comprovado no ato da interposição do recurso. Caso contrário, aplica-se a penalidade de recolhimento em dobro como forma de saneamento.

4.

O § 2º do art. 99 do CPC exige que, antes de indeferir o pedido de gratuidade da justiça, o juiz conceda prazo para comprovação da hipossuficiência, o que foi observado no caso em tela.

5.

A agravante foi regularmente intimada a recolher o preparo em dobro, conforme decisão no PJe ID 29262263, mas permaneceu inerte, conforme certidão no PJe ID 29491030, atraindo a aplicação da penalidade de deserção.

6.

A ausência de manifestação após intimação válida para regularização do preparo impossibilita o conhecimento do recurso, em conformidade com a jurisprudência consolidada do TJPA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso não conhecido por deserção.

Tese de julgamento
:

1.

O preparo constitui requisito extrínseco de admissibilidade recursal, devendo ser comprovado no ato da interposição ou, em caso de omissão, recolhido em dobro no prazo legal, sob pena de deserção.

2.

A inércia da parte após indeferimento fundamentado do pedido de justiça gratuita e intimação para recolher o preparo em dobro impede o conhecimento do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.007 e 99, § 2º; Lei Estadual nº 8.328/2015, art. 9º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Agravo de Instrumento nº 0816274-05.2024.8.14.0000, Rel. Desª Margui Gaspar Bittencourt, j. 19.11.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0009117-31.2017.8.14.0009, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 28.01.2025.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0815607-82.2025.814.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM- PARÁ ( 10ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: MARILENE SILVA ROCHA

ADVOGADO: KÊNIA SOARES DA COSTA– OAB/PA 15.650

AGRAVADO: BANCO HONDA S/A

ADVOGADO: FÁBIO OLIVEIRA DUTRA – OAB/SP 29.207

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

MARILENE SILVA ROCHA
interpôs Recurso de

Agravo de Instrumento contra Interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 10ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém- Pará, que deferiu a liminar de busca e apreensão.( PJe ID 149187551)

As razões recursais aludem os seguintes argumentos, a saber:

-

nulidade da objurgada por tramitar em segredo de justiça aduzindo erro de forma;

- afronta aos princípios do contraditório e ampla defesa;

- contrato eletrônico inexistente por invalidade da assinatura digital;

- venda casada de seguro e cláusula abusiva;

- cobrança de tarifa de registro e de cadastro

igualmente abusivas;

- cláusula de capitalização diária de juros e juros de mora ilegais e

- taxa de juros cobrados acima da média do mercado.

Ao fim, requer

o conhecimento

e provimento do Recurso segundo argumentos eleitos. ( PJe ID

28777841).

Pedido de gratuidade indeferido, seguindo-se do prazo para apresentação do preparo.

( PJe ID 29262263).

No PJe ID

29491030,

consta o silêncio quanto à diligência antes mencionada.

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe .

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº 0815607-82.2025.814.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM- PARÁ ( 10ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: MARILENE SILVA ROCHA

ADVOGADO: KÊNIA SOARES DA COSTA– OAB/PA 15.650

AGRAVADO: BANCO HONDA S/A

ADVOGADO: FÁBIO OLIVEIRA DUTRA – OAB/SP 29.207

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Ao

Juízo de Prelibação

Inicio com os seguintes destaques:

Art.1007,
caput
, do CPC
:

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

Art. 99,§ 2º do CPC
:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

Pois bem. Enquanto requisito de admissibilidade extrínseco, o preparo tem de ser comprovado no momento da interposição do Recurso correspondente, segundo ditames do artigo 1.007 do CPC. Se não o faz, detém a obrigação de adimplir o preparo dobrado.

Nesse sentido, Fernando Gajardoni, Luiz Dellore e André Vasconcellos:

1.1. Acaso o preparo tenha sido realizado inicialmente a menor, o mesmo poderá ser complementado no prazo de cinco dias. Na insuficiência basta a suplementação da diferença apurada entre os valores já recolhidos e aqueles que inicialmente deveriam ter sido pagos. Porém, somente se permite o complemento do preparo inicialmente insuficiente, mas não na hipótese em que a insuficiência se dá no preparo sanção (§§ 4.º e 5.º, item).

1.2. O recorrente que não comprovar a realização do preparo no ato da interposição do recurso será intimado para recolher o mesmo em dobro. Claramente temos um preparo sanção estabelecido neste § 4.º do art. 1.007, para a parte que não comprovar sua realização no momento da interposição. Aplica-se a hipótese tanto para o recorrente que não havia recolhido os valores do preparo, quanto para aquele que, embora tendo recolhido, não comprovou sua realização (omitiu-se na anexação do comprovante). No primeiro caso, o faltoso recolherá os valores em dobro, no segundo pagará o preparo ainda mais uma vez (complementando a dobra). O melhor seria apenar apenas o faltoso, ou seja, aquele que não recolheu o preparo e interpôs o recurso, possibilitando-se, sem ônus adicionais, a comprovação em momento posterior do preparo recolhido ao tempo da interposição do recurso (e não amealhado).
[1]

Por outro lado, quando o julgador observa que a

vulnerabilidade contraria o que revela os autos, o Litigante tem o direito de provar sua condição processual e, acaso não o faça no prazo concedido e opte pelo silêncio, a deserção é medida a ser imposta.

Nessa perspectiva,

a 2ª Turma de Direito Privado do TJPA:

Relatora: Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREPARO
.
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto por Everton Wallace Dias dos Santos contra decisão interlocutória da 6ª Vara de Família da Comarca de Belém, Pará, que fixou alimentos provisórios em 20% de seus rendimentos. O agravante alega que o valor dos alimentos compromete seu sustento, que a decisão é extra petita, e que o montante deve ser adequado ao equilíbrio entre as partes. Requer a concessão de tutela recursal e o provimento do recurso. Contudo, não comprovou o preparo recursal exigido, conforme determinado em intimação, acarretando certidão de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em avaliar se a ausência de comprovação de preparo recursal impede o conhecimento do agravo de instrumento por deserção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O artigo 1.007 do CPC e o Regimento de Custas do TJPA (Lei Estadual nº 8.328, art. 9º, § 1º) determinam que o preparo deve ser comprovado no ato de interposição do recurso, incluindo relatório de conta do processo, boleto e comprovante de pagamento.

4.

O descumprimento da ordem de comprovar o preparo resulta em deserção, não havendo margem para considerações alternativas, conforme previsto na legislação processual
.

5.
A inércia do agravante diante da intimação para cumprir o preparo impede o processamento do recurso, caracterizando-o como deserto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso não conhecido por deserção.

Tese de julgamento
:

1
.
O preparo recursal constitui requisito de admissibilidade do recurso, cuja ausência implica em deserção e impede o seu conhecimento
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.007; Lei Estadual nº 8.328, art. 9º, § 1º (Regimento de Custas do TJPA).(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0816274-05.2024.8.14.0000 –
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT –
2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 19/11/2024 ) Destaquei.

Relator:

Desembargador Alex Pinheiro Centeno

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE RELATÓRIO DE CONTA. PREPARO RECURSAL. DOCUMENTO INDISPENSÁVEL. DESERÇÃO. OCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Banco Bradesco S/A em face de decisão monocrática que julgou deserto recurso de apelação, com fundamento na ausência de comprovação do preparo recursal, especialmente pela não apresentação do relatório de conta do processo exigido pelo art. 9º, §1º, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência do relatório de conta, documento essencial para a comprovação do preparo recursal, acarreta a deserção do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

O preparo recursal exige a comprovação por meio do boleto bancário, comprovante de pagamento e relatório de conta do processo. A ausência de qualquer desses documentos inviabiliza o conhecimento do recurso, conforme art. 1.007, §4º, do CPC e art. 9º, §1º, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

2.

O relatório de conta é indispensável, pois discrimina os valores devidos e vincula o processo ao pagamento das custas. A inércia do agravante em corrigir o vício após intimação reforça a impossibilidade de processamento do recurso.

3.

A jurisprudência consolidada deste Tribunal reconhece a deserção nos casos de ausência de comprovação adequada do preparo recursal, reafirmando o caráter obrigatório e público da regularidade do preparo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento
:

1.

A comprovação do preparo recursal exige a apresentação conjunta do boleto bancário, comprovante de pagamento e relatório de conta do processo.

2.

A ausência de qualquer um desses documentos, especialmente do relatório de conta, implica a deserção do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.007, §4º; Lei Estadual nº 8.328/2015, art. 9º, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0015899-25.2017.8.14.0051, Rel. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 30/03/2021.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0009117-31.2017.8.14.0009 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 28/01/2025 )

Caso

concreto, o Recurso de Agravo de Instrumento interposto por

MARILENE SILVA ROCHA
conversa com a deserção porque, instada ao cumprimento da decisão

inserida no PJe ID

29262263
in verbis
:

Dessarte,
MARILENE SILVA ROCHA
não coteja os documentos juntados( carteira de trabalho digital, declarações de IRPF e extrato de cartão de crédito) com a impossibilidade de pagar o preparo.

Não apresenta os relatórios indicados no PJe ID 28839442 que, à primeira vista, serviriam para melhor análise da hipossuficiência, cuja omissão aduz a obrigatoriedade do preparo a não comportar outras digressões.

Portanto, não há impacto negativo quanto a satisfazer o requisito extrínseco de admissibilidade recursal com a apresentação do preparo, levando-me ao indeferimento do pedido de justiça gratuita.

Assim sendo, em cinco dias, pague
MARILENE SILVA ROCHA
o preparo na forma dobrada, sob pena de deserção.

Escolheu o silêncio, conforme certidão inserida no PJe ID 29491030,

que enseja clara deserção a não comportar maiores digressões.

Ante o exposto, não conheço do Recurso de

Agravo de Instrumento interposto por

MARILENE SILVA ROCHA
eis ser eminentemente deserto conforme fundamentos acima delineados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a

consequente

informação

ao Juízo de origem.

É como voto.

Data conforme

Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]

GAJARDONI, Fernando da F.; DELLORE, Luiz; Andre Vasconcelos Roque; et al. Comentários ao Código de Processo Civil. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022. E-book. p.1630. ISBN 9786559644995. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9786559644995/. Acesso em: 28 ago. 2025.

Belém, 23/09/2025